Tribunal: STF
Processo: MS 38872
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Deolinda Duarte Moreira (doc. 34) contra decisão monocrática de minha lavra que negou seguimento ao presente mandado de segurança, consoante ementa transcrita a seguir:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA” (doc. 30)



    A parte embargante interpõe o presente recurso afirmando, em síntese, que há uma flagrante omissão na decisão hostilizada, pois o decisum teria se fundamentado exclusivamente na inexistência do termo inicial para a contagem do prazo decadencial, tendo deixado de se manifestar acerca do ponto central do mandamus, nos seguintes termos:



    “Realmente a impetrante abordou a questão do prazo decadencial, porém o ponto central da fundamentação do mandamus em questão é o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria em momento anterior à edição da EC 45 como o próprio relatório da decisão ora embargada ressalta.



    [...]



    Assim, a decisão monocrática ora embargada é omissa no que se refere ao preenchimento dos requisitos para a aposentadoria proporcional em momento anterior à edição da EC 45, de forma que mesmo com o não acolhimento da alegação de decadência, permanece a violação ao direito líquido e certo da impetrante, uma vez que, como afirma o entendimento manifestado pelo TCU nos pareceres acostados, há o entendimento de se impor a autora o regime jurídico da referida emenda 45.



    [...]



    Dessa forma, tendo a impetrante preenchido os requisitos para a aposentadoria proporcional e com paridade antes da edição da EC 41, deve ser respeitado o direito adquirido, que é evocado neste sentido e não no sentido do ato de concessão em si.” (doc. 34, p. 1-2)



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in verbis:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração, consoante prevê o artigo 1.022 do CPC, prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 



    No caso sub examine, verifico que a embargante busca meramente rediscutir o mérito da decisão hostilizada, limitando-se a repetir os argumentos já expostos. Não foram apresentados, portanto, argumentos aptos a comprovar a existência de contradição, omissão, ambiguidade, e/ou erro material no decisium. Ausente, assim, qualquer das hipóteses de cabimento dos embargos. 



    A embargante aponta a existência de omissão porque a decisão não enfrentou os argumentos relativos ao preenchimento dos requisitos para a aposentadoria proporcional em momento anterior à edição da EC 41, de forma que, mesmo com a rejeição da alegação de decadência, permaneceria a violação ao direito líquido e certo da impetrante. 



    Como é cediço, no âmbito do recurso interposto, há omissão quando o magistrado não analisa ou aprecia questões apresentadas pelas partes, ao longo do processo, sobre as quais possui o dever de se manifestar (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 2001, v. III, n. 1238, p. 686). 



    Ocorre que todos os pontos suscitados foram devidamente analisados. Colaciono excertos pertinentes da decisão (grifei):



    “Da mesma forma, não vislumbro qualquer ilegalidade, abusividade ou teratologia na decisão do Tribunal de Contas da União. Em verdade, inexiste ato concreto do Tribunal de Contas da União que tenha violado direito líquido e certo da impetrante. Com efeito, o Tribunal de Contas da União não negou registro ao ato de concessão de aposentadoria da impetrante, que ainda está em análise. 



    [...] 



    Consigno, por fim, que eventual correção a ser promovida pela Corte de Contas sobre a composição dos proventos de aposentadoria da impetrante não importará ofensa à garantia constitucional do direito adquirido. É que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a redução de proventos de aposentadoria, quando concedida em desacordo com a lei, não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido, anoto os seguintes precedentes: MS 23.996, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 12/4/2002; MS 32.683 AgRsegundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 11/10/2016; RE 866.512 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 30/6/2017 e RE 418.402 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/10/2012. Colaciono, ainda, as ementas dos seguintes acórdãos (grifei):” (doc. 30, p. 8)



    Destarte, percebe-se que as questões suscitadas pela embargante revelam mera pretensão protelatória e infundada de reexame do mérito do mandado de segurança, o qual foi analisado exaustivamente nos termos da fundamentação expendida na decisão monocrática. Conforme aduz Humberto Theodoro Júnior, impõe-se “ao julgamento dos embargos de declaração que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal” (Curso de Direito Processual Civil. Volume III. 49º Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1065). Em igual sentido aponta a jurisprudência desta Suprema Corte (grifei): 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 



    II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 



    III – Embargos de declaração rejeitados.” 



    (ARE 944.537-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 10/8/2016). 



    Ex positis, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente